Tribunal: TCU
Processo: 010.722/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6472/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.722/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Lima Ramos da Silva (XXX.053.848-XX); Andre Ricardo Andrade de Almeida (XXX.625.808-XX); Fernando Augusto Salomao (XXX.892.048-XX); Flavia de Almeida Ferreira Motoso (XXX.623.676-XX); Joao Vitor Azeredo Silva (XXX.418.258-XX); Jose Toni Tanel Ferreira (XXX.812.378-XX); Lucas Trombini Pavoni (XXX.262.818-XX); Norival Robinson Jeronymo (XXX.687.708-XX); Roberto Kawasaki Serafini (XXX.779.688-XX); Vinicius Henrique Goulart Cabral (XXX.654.268-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.